Tribunal: CARF
Processo: 13654.720477/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.720477/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.502 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
DANIEL EDUARDO CATANZARO LACRETA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO EM ABERTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAUSAS DE
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução limita-se a
sobrestar o curso do processo executivo, o que não interfere na exigibilidade
do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(“DRJ/RJO”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.720477/2018-08
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.720477/2018-08

Trata-se de Ato Declaratório Executivo-ADE, de exclusão do Simples Nacional a partir
de 01.01.2019:

2 O ADE relaciona os 4 (quatro) débitos que deram causa à exclusão:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.720477/2018-08

3 O interessado tomou ciência do ADE em 17.09.2018:

4 Em petição protocolada em 01.10.2018 (e-fls.3/5), o interessado requer seja acolhida a
sua impugnação, dizendo que:
a) com relação aos débitos 13.923.849-2 e 13.923.848-4, "verificando que o valor que
consta na Procuradoria não condiz com a realidade, entrou com um pedido de rescisão
de débito confessado em GFIP (DCG/LDCG), cujos protocolos são
13654.720.441/2018-16 e 13654.720.400/2018-71, respectivamente, nos quais foram
solicitados a inclusão das guias já pagas, que constam como débitos na Procuradoria";
b) "outro detalhe que vale salientar é que, "como está na Procuradoria o valor total do
débito, a empresa não consegue emitir as guias avulsas das que realmente não foram
pagas anteriormente, o sistema da Procuradoria só permite a emissão da guia do valor
total incluso na mesma, ou o parcelamento do valor total, o que não é justo com a
empresa, visto que a mesma já efetuou o pagamento de várias guias que estão elencadas
nos processos acima";
c) "não seria justo com a empresa que a mesma pague o total da dívida inscrita na
Procuradoria, tendo em vista que esta já pagou a maioria dos débitos que foram
enviados para este órgão, sendo assim, a mesma entrou com dois processos na Receita
para que sejam inclusos os pagamentos das respectivas guias já pagas";
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.720477/2018-08

d) "o débito que não está na Procuradoria, que é a guia de GPS de 12/2017 já foi
devidamente quitado (...), portanto, solicita-se que o mesmo seja extinto e o pagamento
seja alocado";
e) "a empresa não consegue acertar os débitos constantes no ADE de exclusão sem que
antes sejam julgados os dois processos de pedido de revisão de débitos confessado em
GFIP (DCG/LDCG), uma vez que é preciso que os pagamentos já efetuados sejam
alocados nas respectivas guias referentes ao débito, para que depois a mesma efetue o
pagamento das demais guias que e ainda estão em aberto".
5 Com a petição vieram os documentos de e-fls.6/102.
6 Nesta Turma, juntadas as consultas-RFB, de e-fls.113/116, foi emitida, em
28.01.2019, Diligência DRJ (e-fls.117/120), após a qual, vieram as consultas/despachos
de efls. 121/128. Relatados.
Em sessão de 29/10/2019, a DRJ/RJO julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS
INSCRITOS. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. Não conterá ementa o acórdão
resultante de julgamento de processo administrativo fiscal decorrente de despacho
decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 134/136 do e-processo):
11 O interessado tomou ciência do ADE em 17.09.2018 (nosso item 3).
12 Desse modo, para permanecer no Simples Nacional, o interessado deveria ter
regularizado os débitos que deram causa ao ADE até 17.10.2018.
13 A consulta-Sivex informa que 2 (dois) dos 4 (quatro) débitos previdenciários que
deram causa ao ADE foram regularizados, restando 2 (dois) Debcads (e-fls.116):

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.720477/2018-08

15 Ante a alegação do interessado de que teria solicitado revisão dos Debcads
139238484 e 139238492 (nosso item 13), para inclusão de guias de pagamento, o
julgamento foi convertido em Diligência em 28.02.2019 (e-fls.117/120), a fim de que a
DRF informasse o resultado dos pedidos de revisão.
16 Em resposta, a DRF informa, em Despacho de 16.10.2019 (e-fls.126/127), que, após
ajustes de guia, o Debcad 139238484 foi extinto por liquidação, porém o Debcad
139238492, embora revisado parcialmente, foi devolvido à PGFN e continuava em
cobrança na data de 30.03.2019:

17 Tem-se, assim, que a data-limite para regularização - 17.10.2018, conforme nosso
item 12 – não foi observada, razão por que o ADE deve ser mantido.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer a sua
permanência no regime simplificado enquanto não for julgado o pedido de revisão dos débitos e
informa que para além disso obteve decisão judicial favorável no processo no 998-
92.2018.4.01.3808, que tramita na Subseção da comarca de Lavras, Minas Gerais, para
suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução. Nas palavras do próprio
contribuinte (fls. 140/141 do e-processo):
[...] conforme decisão judicial exarada no – processo n.o 998-92.2018.4.01.3808, que
tramita na Subseção da comarca de Lavras, Minas Gerais, a MM Juíza desta urbe
sobrestou supramencionada ação de execução até o desfecho de mérito dos presentes
embargos à execução, tendo em vista que o recorrente já pagou todos as GFIPS em
aberto, bem como os valores por ventura ainda não quitados encontram-se garantidos,
leia-se bloqueados e transferidos para uma conta judicial, conforme os ilustres
julgadores podem observar com os documentos ora juntados.
E podemos trazer a norma do art. 17, V, da Lei Complementar 123, que “... omissis...
cuja exigibilidade não esteja suspensa”.
E no caso em tela, conforme decisão judicial, supramencionado processo de execução
das GFIP ́s, encontra-se suspenso por determinação judicial, e em caso de
improcedência da supramencionada ação está garantido, conforme os ilustres julgadores
podem observar.
[...]
DO MÉRITO
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.720477/2018-08

a) A empresa não consegue acertar os débitos constantes no ADE de exclusão sem que
antes seja julgado os dois processos de pedido de revisão de débitos confessado em
GFIP (DCG/LDCG), uma vez que é preciso que os pagamentos já efetuados sejam
alocados nas respectivas guias referente ao débito para que depois a mesma efetue o
pagamento das demais guias que ainda estão em aberto.
[...]
Sem contar nobre julgadores, que conforme decisão judicial exarada no – processo n.o
998-92.2018.4.01.3808, que tramita na Subseção da comarca de Lavras, Minas Gerais, a
MM Juíza desta urbe sobrestou supramencionada ação de execução até o desfecho de
mérito dos presentes embargos à execução, tendo em vista que o recorrente já pagou
todos as GFIPS em aberto, bem como os valores por ventura ainda não quitados
encontram-se garantidos, leia-se bloqueados e transferidos para uma conta judicial,
conforme os ilustres julgadores podem observar com os documentos ora juntados.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
27/11/2019 (fls. 136 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
17/12/2019 (fls. 138 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte afirma em seu recurso
voluntário que não poderia ser excluído do Simples Nacional enquanto não fosse julgado (fls.
141 do e-processo) os dois processos de pedido de revisão os dois processos de pedido de
revisão de débitos confessado em GFIP (DCG/LDCG), uma vez que é preciso que os
pagamentos já efetuados sejam alocados nas respectivas guias referente ao débito para que
depois a mesma efetue o pagamento das demais guias que ainda estão em aberto.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.720477/2018-08

Nada obstante, esquece de mencionar o fato de a DRJ/RJO já ter se pronunciado
sobre o tema, inclusive após a conversão do julgamento em diligência em 28/02/2019
exatamente para que a Unidade de Origem se manifestasse a respeito dos aludidos pedidos de
revisão.
Nesse sentido, veja-se mais uma vez o que apurou a instância a quo (fls. 135 do e-
processo):
16 Em resposta, a DRF informa, em Despacho de 16.10.2019 (e-fls.126/127), que, após
ajustes de guia, o Debcad 139238484 foi extinto por liquidação, porém o Debcad
139238492, embora revisado parcialmente, foi devolvido à PGFN e continuava em
cobrança na data de 30.03.2019:

Como se percebe, ambos os pedidos de revisão mencionados pelo contribuinte
foram devidamente analisados, resultando no cancelamento integral de um dos débitos e tão
somente parcial de outro. Trata-se mais especificamente do Debcad 139238492 o qual foi
revisado parcialmente e devolvido à PGFN para manutenção da cobrança do saldo devedor
remanescente.
Logo, mostra-se desnecessário qualquer sobrestamento do feito, posto que os
pedidos de revisão já foram devidamente analisados e julgados.
Com relação ao argumento de que tais débitos não poderiam ensejar a sua
exclusão, posto que estariam sendo discutidos em execução fiscal cuja suspensão teria sido
declarada pelo Juízo até o final do julgamento dos embargos, adiantamos se tratar de tema já
bastante discutido perante este Conselho.
Com efeito, o artigo 111, I, do CTN é expresso ao determinar a interpretação
literal dos dispositivos legais os quais disponham sobre a suspensão do crédito tributário.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.720477/2018-08

Por esse aspecto, não se tem conhecimento até o momento da existência de uma
norma a qual estabeleça a suspensão de execução fiscal como causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
A 2a Turma Extraordinária deste Conselho Administrativo possui entendimento
nesse sentido, como se nota no julgado abaixo, de relatoria do Conselheiro Rafael Zedral:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITO PERANTE A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL - GARANTIA POR PENHORA - EMBARGOS À EXECUÇÃO
- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO É cabível a
exclusão do SIMPLES NACIONAL pela existência de crédito tributável exigível pela
Fazenda Pública Federal, ainda que a execução fiscal tenha sido garantida por penhora e
que tenham sido interpostos embargos à execução. O art. 151 do CTN contém o rol
exaustivo das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (Processo no
13855.003338/2008-70. Acórdão no 1002-001.518. Sessão de 05/08/2020)
Veja-se da mesma forma o acórdão abaixo transcrito da 3a Turma Extraordinária
deste Conselho:
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO. A impetração de Embargos à Execução não corresponde a hipótese
legalmente prevista de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (Processo no
13617.001184/200894. Acórdão no 1003-000.034. Sessão de 03/07/2018)
Aliás, ainda que houvesse penhora nos autos, nem mesmo tal fato seria suficiente
a ensejar a suspensão da exigibilidade do débito. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça (“STJ”) sobre o assunto:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO É
SUSPENSA POR FORÇA DE PENHORA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência dessa
Corte já se manifestou no sentido de que o oferecimento de penhora em execução fiscal
não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 151 do CTN (RMS 27.473/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
7/4/2011; RMS 27.869/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe
2/2/2010) 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1450610/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Sessão de 05/02/2019)
A respeito do tema, convém também mencionar alguns trechos do Recurso em
Mandado de Segurança o 27.473/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, à época ainda integrante
daquela Corte Superior de Justiça, todos mencionados no voto do processo acima ementado,
confira:
6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses previstas no
artigo 9o, da Lei 6.830/80) configura garantia da execução fiscal (pressuposto para o
ajuizamento dos embargos pelo executado), bem como autoriza a expedição de certidão
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.502 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.720477/2018-08

positiva com efeitos de negativa (artigo 206, do CTN), no que concerne aos débitos
pertinentes.
7. Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário,
taxativamente enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória; depósito do montante
integral do débito fiscal; reclamações e recursos administrativos; concessão de liminar
em mandado de segurança; concessão de liminar ou de antecipação de tutela em outras
espécies de ação judicial; e parcelamento), inibem a prática de atos de cobrança pelo
Fisco, afastando a inadimplência do contribuinte, que é considerado em situação de
regularidade fiscal.
8. Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal (hipótese não prevista no
artigo 151, do CTN) não têm o condão de macular a presunção de exigibilidade do
crédito tributário. Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não interfere na exigibilidade
do crédito tributário.
Assim, tendo em vista a legislação do Simples Nacional (artigo 17, V, da LC no
123/2006) vedar expressamente a opção e manutenção no regime do contribuinte com débito,
cuja exigibilidade não esteja suspensa, não resta outra alternativa senão manter o acórdão
recorrido e consequentemente a exclusão do contribuinte.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital